Tribunal: STF
Processo: ARE 1494527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. Demonstrada contrariedade à atual redação da Súmula 124, I, a, do TST, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A recorrente não observou o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que determina ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Recurso de revista não conhecido.



    BASE DE CÁLCULO DAS PARCELAS LICENÇA-PRÊMIO E AUSÊNCIAS PERMITIDAS PARA INTERESSE PARTICULAR. Esta Corte Superior entende que as horas extras habitualmente prestadas devem integrar a base de cálculo das parcelas "licença-prêmio" e "APIP". Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. A SbDI-1 desta Corte, no julgamento do IRR 849-83.2013.5.03.0138, em sessão realizada em 21/11/2016, fixou entendimento de que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários, independentemente da natureza jurídica do sábado (se dia útil não trabalhado ou se descanso semanal remunerado), é definido com base na regra prevista no artigo 64 da CLT e na Súmula 124, I, do TST, em sua nova redação, sendo 180 e 220 para a jornada diária de seis e oito horas, respectivamente. Recurso de revista conhecido e provido.



      III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE 10 ANOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS. INCORPORAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, quando configurado o exercício em diversas funções, o cálculo da parcela a ser incorporada (Súmula 372 do TST), deve observar a média atualizada dos valores recebidos a título de gratificação nos últimos dez anos. Precedentes. Quanto à forma de cálculo utilizada pela reclamada (média ponderada, em dias, dos últimos cinco anos de gratificação – RH-151), a SbDI-1 desta Corte entende que a metodologia prevista na norma regulamentar da Caixa Econômica Federal atende ao princípio da estabilidade financeira, consagrado na Súmula 372, I, do TST. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Embora consignado no acórdão recorrido a existência de declaração de miserabilidade firmada pela reclamante, a Corte Regional indeferiu o pedido de benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que esta recebe salário elevado (R$ 10.000,00), o que evidencia a ausência de insuficiência econômica. Contudo, o art. 4º da Lei nº 1.060/50 (vigente à época da interposição do apelo), dispunha que "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". Esse também é o entendimento consolidado por esta Corte Superior (Súmula 463, I, do TST). Cabe ressaltar que o valor da remuneração recebida pela autora, por si só, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de não estar em condições de arcar com as despesas do processo. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido para restabelecer a sentença em que se deferiu os benefícios da justiça gratuita e condenou a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, porque preenchidos os requisitos contidos na Súmula 219, I, do TST.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente